Tribunal: TJES
Processo: 0018254-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018254-14.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018254-14.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

129,
§13, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO.
3.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME. 4.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Resta prejudicado o pleito pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.
3
. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não configura
bis in idem
na valoração da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar em decote.
4
. Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018254-14.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Sueli Lemos Lourenço, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; e (IV) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 40162261, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Destaco que o réu não foi encontrado para ser ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia, entretanto, inquirido na esfera policial, afirmou que se recorda de ter dado um tapa em Sueli, dizendo não se lembrar se a agrediu de outras formas, pois estava bêbado.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Sueli Lemos Lourenço, na esfera policial:

“
[...
] que há seis meses a declarante convive com DIEGO DOS SANTO; que segundo a declarante, ela e DIEGO costumam beber em casa, e DIEGO tem por hábito beber ‘cachaça’ e a declarante cerveja mas, DIEGO nunca apresentou comportamento alterado mesmo estando sob efeito de bebida alcoólica; que na data de hoje a declarante, DIEGO e a amiga da declarante VANDERLÉIA foram até a praia de Bicanga onde passaram o dia, tendo chegado no local por volta das 11h da manhã; que na praia DIEGO ficou bebendo cachaça e a declarante e VANDERLÉIA beberam cerveja Glacial; que a declarante esclarece que ela e sua amiga estavam na areia da praia enquanto DIEGO estava em um quiosque bebendo cachaça; que à tarde a declarante percebeu que DIEGO já estava embriagado e quando ele se aproximou dela pedindo a cerveja que ela estava bebendo, a declarante disse que não daria pois ele já estava bêbado; que nesse momento DIEGO ficou violento e deu um chute no rosto da declarante que a atingiu na têmpora esquerda, esclarecendo que a declarante estava em um desnível da areia da praia que fazia DIEGO ficar em uma altura acima dela; que em seguida DIEGO deu outro chute na nuca da declarante que a fez cair no chão; que a declarante se levantou e DIEGO foi embora para o ponto de ônibus; que a declarante e sua amiga estavam pedindo a um rapaz do quiosque para chamar um UBER para elas quando DIEGO voltou e disse que queria ir para casa com a declarante mas quando a declarante disse que não ia voltaR para casa com ele, DIEGO lhe desferiu um soco no rosto que acertou a boca da declarante que de imediato sentiu a boca sangrando e um dente ‘mole’; que desconhecidos que estavam na praia viram as agressões de DIEGO com a declarante e deram um ‘mata-leão’ nele para imobilizá-lo e em seguida outras pessoas, revoltadas com o ato, também deram uns tapas em DIEGO; que o CIODES foi acionado e policiais militares foram até o local onde encontraram a declarante e DIEGO já detido pelos desconhecidos; que a declarante foi encaminhada ao Hospital S Jayme dos Santos Neves onde foi medicada, e recebeu três pontos cirúrgicos no lábio, lado direito, parte superior e liberada em seguida, e o dente continua solto na boca, o que segundo a declarante, provavelmente não será recuperado, mas vai procurar um dentista para fazer uma avaliação; que DIEGO não xingou a declarante e não a ameaçou de morte [...]”.

Ouvida em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, dizendo que o recorrente a agrediu em duas ocasiões.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo pericial de lesões corporais acostado à fl. 19 dos autos físicos corrobora com a palavra da ofendida, na medida em que atesta
“[...] equimose avermelhada com cerca de 3x3cm em porção anterior da região temporal esquerda; equimose avermelhada com cerca de 3cm de diâmetro sobreposta a tumefação importante em região cervical posterior; ferida suturada com cerca de 1cm em região perioral superior; edema em lábio superior; elemento dentário 21 (incisivo central superior esquerdo) com inserção instável; equimose arroxeada em gengiva em região periférica à inserção do elemento 21 [...]”.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, resta prejudicado o pleito pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há
bis in idem
na valoração de referida agravante com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Por fim, concluo que os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.